Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725486-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: F. LORENZO - POLICLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA DESPACHO Nilson José Franco Júnior – Sociedade Individual de Advocacia renuncia ao mandato outorgado por Santa Luzia Assistência Médica S.A. A notificação de renúncia foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento a endereço diverso do informado na procuração anexada (id 53935253). A procuração informa o edifício América Office Tower, salas 1.317, 1.318, 1.319 e 1.320, bloco F, Quadra 1, Setor Comercial Norte como sede de Santa Luzia Assistência Médica S.A., mesmo endereço registrado no estatuto social da sociedade. Entretanto, a notificação de renúncia foi enviada para o endereço SHIS QI 9, conjunto 3, lote 8 (id 47680876, 47680877 e 53935256). Intime-se Santa Luzia Assistência Médica S.A. para regularizar a representação processual nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator